Tribunal: TJDFT
Processo: 0732895-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732895-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA DE SA REIS AGRAVADO: RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, COMPRALO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA, ONE INTERAG EIRELI, ORBANK SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA, INTERTRADEC SA, ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, INTERGALAXY HOLDINGS SA, ALEXSANDRO CANDIDO FERREIRA, CLAUDETE RIBEIRO CHAGAS PROENCIO, FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, RAUNY PEDRO RIBEIRO CHAGAS PROENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por KAMILA DE SA REIS, contra decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos com pedido de tutela de urgência (0732703-02.2022.8.07.0001), em que contende com RENTAL COINS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e outros. De acordo com a decisão agravada (ID 135795184), o juiz indeferiu o pedido de liminar para arresto cautelar dos bens dos réus: “Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de reparação de danos com pedido de tutela de urgência. A autora afirma que celebrou com a primeira ré “Contratos Particulares de Cessão Temporária (Aluguel) de Uso de Protocolos (Criptoativos)”, pelo quais a contratante adquiriu e cedeu criptomoedas para a contratada, comprometendo-se a pagar uma rentabilidade mensal, sendo que atualmente a consumidora, alegadamente, possui o patrimônio total de R$ 39.265,85, referentes aos contratos/aportes realizados, bem como das rentabilidades/saques não pagos. Prossegue a alegar que, nos termos do instrumento, o valor da rentabilidade é apresentado no sistema da primeira ré até o 7o dia útil de cada mês, sendo que, para levantamento deste valor, é necessário ter uma carteira digital indicada pela empresa contratada, sendo que, in casu, este indicou a carteira digital da COMPRALO INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS LTDA, segunda ré e empresa pertencente ao mesmo grupo econômico, o INTERAG/INTERGALAXY GROUP. Aduz que, ao término do contrato, em caso de não renovação, ou em caso de rescisão por culpa da contratada, o que alega ter ocorrido no caso vertente, o cliente tem o direito de receber integralmente os valores de seus patrimônios, inclusive de eventuais saques/rentabilidades pendentes. Ressalta que o contrato tem a previsão da figura do Garantidor, no caso a terceira ré INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, também alegadamente pertencente ao conglomerado econômico, que possui responsabilidade subsidiária, em caso de descumprimento por parte da RENTAL COINS. Alude que a primeira ré simplesmente parou de repassar as rentabilidades, bem como atrasou o pagamento dos contratos findados, juntamente com a segunda ré, tendo apenas emitido um comunicado, em nome do grupo INTERAG/INTERGALAXY, informando aos clientes que a situação seria resolvida brevemente e que o grupo estava passando por uma reestruturação administrativa. Afirma ainda que chegou ao conhecimento da demandante que RENTAL COINS, e demais empresas do grupo, estão sendo investigadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela POLÍCIA CIVIL do Paraná, por prática de pirâmide financeira. Pugna, dessa forma pela procedência dos pedidos autorais, a fim de ver rescindidos os contratos, com a consequente restituição dos valores investidos, bem como aplicação da multa penal de 25% (vinte e cinco por cento) em favor da contratante. Já em sede de tutela de urgência, postula seja determinado o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 39.265,85, expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA; O arresto das embarcações em nome da ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, conforme relação da MARINHA DO BRASIL, expedindo-se o competente ofício. Feito o breve relato do necessário, passo a decidir. Não obstante existam decisões de primeiro grau na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que concederam o arresto em casos semelhantes, verifico que a cláusula 4 do contrato de ID 135251815 foi redigida nos seguintes termos: “Cláusula 4 -DO VALOR PELA CESSÃO TEMPORÁRIA (ALUGUEL) 4.1 O valor mensal pela Cessão Temporária (Aluguel), livremente acordado entre as partes, será variável e com base no histórico da estratégia, com pagamento na quantidade de Criptoativos denominados BRMV com referência em BRMV, ficando condicionado o(a) LOCADOR(A) a consultar as condições no BackOffice, que disponibiliza a possibilidade de transferência imediata a uma carteira de preferência e propriedade do(a) LOCADOR(A). 4.2 O valor convertido pela Cessão Temporária (aluguel), será aproximadamente de 1253.700000 sujeito às forças de ofertas e demanda, sendo estabelecidas pelas condições de mercado. 4.3 Considerando que a transferência do aluguel seja realizada a partir do BackOffice para uma carteira de titularidade do(a) LOCADOR(A), a LOCATÁRIA e FIADOR não serão responsáveis por eventual erro de digitalização da referida carteira, nem tão pouco pelas taxas advindas de tal operação (taxas bancárias, taxas de saque etc.). 4.4 O valor pela Cessão Temporária (aluguel) estipulado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o sétimo dia útil de cada mês seguinte ao vencido, independentemente de qualquer aviso ou comunicação de vencimento ou cobrança disponibilizado no BackOffice de titularidade do(a) LOCADOR(A), que terá livre acesso para transferência a uma carteira de sua preferência. 4.5 Não ocorrendo o pagamento pela Cessão Temporária (Aluguel) mediante a disponibilização no BackOffice na data fixada, estará sujeita a LOCATÁRIA a multa de 3% (três por cento) do valor do aluguel após o vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre todo débito, incluído, aí, todas as despesas necessárias na efetivação da respectiva cobrança. 4.6 Eventuais reajustes e ou variações do Criptoativos são meros reflexos do mercado, sendo certo que a eventual queda e ou valorização de tal (Criptoativos), não importará em redução ou aumento das quantidades de alugueres que permanecerão inalterados nas quantidades de BRMV definidas neste termo até finda a LOCAÇÃO." O outro contrato que também fora juntado com a inicial, ID 135251816, que igualmente se refere à criptomoeda BRMV, tem idêntica redação. Da leitura das cláusulas contratuais acima transcritas, verifico, nesta cognição sumária, que não está claro que o “aluguel” devido à autora seria pago mensalmente em moeda corrente nacional. O que os contratos previram foi o pagamento em “quantidade de Protocolos Digitais (Criptoativos)”, ou seja, a autora, mediante a locação das criptomoedas, receberia em troca mais criptoativos, da mesma natureza dos que locou. A cláusula 4 dos contratos prevê que as criptomoedas devidas à autora seriam encaminhadas junto ao seu backoffice, que “disponibiliza a possibilidade de transferência imediata a uma carteira de preferência e propriedade do LOCADOR(A)”. Isso também parece reforçar que não havia pagamento em dinheiro. Não há como interpretar, sem o devido contraditório, a tela de sistema de ID 135251818, que mostra os valores "Patrimônio Locado"(R$37.843,69), “Aluguel disponível” (R$378,44) e "Meu Portifólio" (R$1.043,72), valores que somam os R$39.265,85 referidos na petição inicial, pois não há nada, no documento, que esclareça que essas quantias seriam imediatamente devidas à autora. Assim, não vejo, por ora, a probabilidade do direito alegado para fins de arresto de quantia em dinheiro. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Sobre a marcação do requerimento do Juízo 100% digital, esclareça a parte autora se o pedido foi formulado por equívoco, uma vez que não forneceu o seu endereço eletrônico e o seu número de linha telefônica móvel, nem de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização desses dados no processo judicial, bem como não forneceu os endereços eletrônicos ou outro meio digital que permitam a localização do(s) réu(s) por via eletrônica, informações imprescindíveis, nos termos do art. 2o,§1o e § 2o, da Portaria Conjunta/TJDFT no 29, de 19 de abril de 2021. Caso a marcação não tenha sido equivocada, em observância ao artigo 2o, §1o e §2o da Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, deverá a parte autora, no mesmo prazo, emendar a inicial e fornecer o seu endereço eletrônico e seu o número de linha telefônica móvel e os de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial, bem como o endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que permita a localização do réu por via eletrônica. No caso de o processo prosseguir com o requerimento do Juízo 100% digital, a citação se dará de forma digital nos termos da Portaria GC 34, de 02/03/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT, que autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandado. Deverá constar no mandado de citação a intimação para que o réu manifeste expressamente se também deseja o Juízo 100% digital, entendendo-se o silêncio como ausência de anuência. Opondo-se a parte ré ao Juízo 100% digital ou permanecendo em silêncio, a Secretaria do Juízo deverá desmarcar essa opção no sistema do PJE. Emende ainda a autora a inicial para esclarecer se a INTERAG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, referida na petição inicial como Garantidor, é parte mesmo na relação processual, pois consta no preâmbulo que a terceira requerida é a ONE INTERAG EIRELI.” Em seu agravo de instrumento, a agravante pede que seja deferida a antecipação de tutela recursal para determinar: a) o arresto dos direitos creditórios que a ré ITX Administradora de Bens LTDA (antiga denominação Two Intergalaxy Administradora de Bens LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 37.843,69 (trinta e sete mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), expedindo-se o competente ofício para constar a existência da presente ação, bem como intimando-se o credor fiduciário Mendes Sibara Incorporadora E Construtora LTDA; b) O arresto das embarcações em nome da ré ITX Administradora de Bens LTDA e Francisley Valdevino da Silva, expedindo-se o competente ofício. Quanto ao mérito, pede a confirmação da tutela de urgência recursal, para reformar a decisão agravada no sentido de determinar o bloqueio de valores/bens pertencentes às agravadas, envolvidas na prática criminosa (pirâmide financeira), nos exatos termos pleiteados na exordial. Sustenta que o juízo a quo se equivocou ao indeferir a tutela de urgência, sob o argumento de que não estaria claro se o aluguel devido à agravante seria pago em moeda corrente nacional ou em criptomoeda, tendo em vista a previsão contratual. Afirma que, em que pese tal previsão contratual, não há que se falar em devolução dos valores devidos à autora em criptomoeda “BRMV”, haja vista que tal moeda digital foi criada pelas próprias rés e não possui “capitalização de mercado” e tampouco “fornecimento circulante”, conforme consulta realizada junto ao website especializado em dados de criptomoedas COINGECKO. Argumenta que, a título de esclarecimento, “capitalização de mercado” da moeda digital “é o valor total de mercado de uma determinada criptomoeda, em determinado tempo”. Lado outro, “fornecimento circulante” da criptomoeda “é a melhor aproximação do número de moedas que estão circulando no mercado e nas mãos do público em geral”. Logo, como a moeda digital criada pelas rés, denominada “BRMV”, não possui “capitalização de mercado” e “fornecimento circulante”, que quer dizer que não possui qualquer valor, o que corrobora a tese de pirâmide financeira/fraude, pois nunca houve a “locação” das moedas digitais para geração de receitas, ou seja, o faturamento somente era gerado através da entrada de novos clientes (esquema ponzi). Alega que, no campo das obrigações, houve o perecimento do bem, o esvaziamento de seu valor por culpa exclusiva das requeridas e de seu grupo, de modo que sua gestão fez com que a moeda não ganhasse qualquer valor financeiro pelo mercado, a não ser seu uso em sua própria plataforma, bem como pela sua criação com evidente intuito fraudulento. Diante disso, por ter dado causa ao perecimento do bem que deveria ser devolvido ao final do contrato, as requeridas devem ser condenadas a devolver o valor investido pela requerente em dinheiro (moeda corrente nacional) e não em BRMV, eis que esta criptomoeda não tem qualquer valor de mercado. Sustenta que o aludido descumprimento contratual por parte das agravadas também está sendo amplamente divulgado através do site “Reclame aqui”, que aponta o descontentamento dos clientes com as empresas do grupo Interag/Intergalaxy, bem como através de reportagens divulgadas em portais relacionados à criptomoedas e até mesmo da mídia convencional, através da Record. Assevera que é fato público e notório que a Rental Coins, e demais empresas coligadas, estão sendo investigadas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil do Paraná, por prática de pirâmide financeira, conforme consta nas reportagens. Inclusive há reportagens recentes dando conta de que até mesmo pessoas famosas, como Sasha Meneghel, e a renomada família Janguiê, referência no mundo jurídico, caíram no golpe da pirâmide financeira da Rental Coins e empresas coligadas, administradas por Francisley Valdevino Da Silva e seus comparsas. Aduz que centenas de clientes do grupo estão ajuizando ações judiciais, sob o mesmo fundamento da presente, pleiteando liminares para o fim de garantir a efetividade do processo, mediante o arresto de valores e sequestro de bens, sendo estes causídicos inclusive já lograram êxito em algumas, conforme se verifica nas decisões das ações n. 0712092-28.2022.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara Cível de Santa Maria – DF, n. 0007547-04.2022.8.16.0001 e n. 0008090- 07.2022.8.16.0001, em trâmite, respectivamente, na 3a e 17a Varas Cíveis de Curitiba – PR (DOC. 03). Destaca que as provas juntadas nos autos, ou seja, o comunicado do próprio grupo econômico confessando os atrasos, as tratativas extrajudiciais infrutíferas que os clientes tiveram com o jurídico da empresa, também comprovam a relação jurídica e a quebra de contrato, além das mencionadas reportagens e provas emprestadas de outros processos. Afirma que por ter dado causa ao perecimento do bem que deveria ser devolvido ao final do contrato, as agravadas devem ser condenadas a devolver o valor investido pela agravante em dinheiro (moeda corrente nacional) e não em BRMV, eis que esta criptomoeda não tem qualquer valor de mercado. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 39865203. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o arresto cautelar dos bens dos réus (ID 135795184). No caso dos autos, o contrato entabulado pelas partes prevê na sua cláusula 4, o seguinte (ID 135251815): “Cláusula 4 -DO VALOR PELA CESSÃO TEMPORÁRIA (ALUGUEL) 4.1 O valor mensal pela Cessão Temporária (Aluguel), livremente acordado entre as partes, será variável e com base no histórico da estratégia, com pagamento na quantidade de Criptoativos denominados BRMV com referência em BRMV, ficando condicionado o(a) LOCADOR(A) a consultar as condições no BackOffice, que disponibiliza a possibilidade de transferência imediata a uma carteira de preferência e propriedade do(a) LOCADOR(A). 4.2 O valor convertido pela Cessão Temporária (aluguel), será aproximadamente de 1253.700000 sujeito às forças de ofertas e demanda, sendo estabelecidas pelas condições de mercado. 4.3 Considerando que a transferência do aluguel seja realizada a partir do BackOffice para uma carteira de titularidade do(a) LOCADOR(A), a LOCATÁRIA e FIADOR não serão responsáveis por eventual erro de digitalização da referida carteira, nem tão pouco pelas taxas advindas de tal operação (taxas bancárias, taxas de saque etc.). 4.4 O valor pela Cessão Temporária (aluguel) estipulado deverá ser pago pela LOCATÁRIA até o sétimo dia útil de cada mês seguinte ao vencido, independentemente de qualquer aviso ou comunicação de vencimento ou cobrança disponibilizado no BackOffice de titularidade do(a) LOCADOR(A), que terá livre acesso para transferência a uma carteira de sua preferência. 4.5 Não ocorrendo o pagamento pela Cessão Temporária (Aluguel) mediante a disponibilização no BackOffice na data fixada, estará sujeita a LOCATÁRIA a multa de 3% (três por cento) do valor do aluguel após o vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre todo débito, incluído, aí, todas as despesas necessárias na efetivação da respectiva cobrança. 4.6 Eventuais reajustes e ou variações do Criptoativos são meros reflexos do mercado, sendo certo que a eventual queda e ou valorização de tal (Criptoativos), não importará em redução ou aumento das quantidades de alugueres que permanecerão inalterados nas quantidades de BRMV definidas neste termo até finda a LOCAÇÃO." No contrato, não ficou claro se os valores seriam convertidos em dinheiro em espécie. Nota-se também que, apesar de a tela de sistema de ID 135251818, mostrar os valores "Patrimônio Locado": R$37.843,69, “Aluguel disponível”: R$378,44 e "Meu Portifólio": R$1.043,72, são necessários esclarecimentos de como estes R$39.265,85 seriam pagos para a parte agravante. Em todo o caso, há nos autos comprovantes dos aportes, que comprovam a relação jurídica, bem como a compra e cessão das criptomoedas. Os prints das telas do sistema da própria empresa demonstram o valor do patrimônio da agravante e o que a empresa pagava, antes da quebra dos contratos, além das rentabilidades em dia. Dentro deste contexto, nota-se que as empresas captavam recursos dos consumidores em moeda corrente nacional para aquisição de moeda digital denominada “BRMV”, mas propõem devolver os ativos da agravante em criptomoeda sem lastro. Note-se que a criptomoeda criada serviu apenas para capitalização das agravadas, pois acabam por não ter qualquer valor de mercado. Assim, a devolução da criptomoeda em questão deve ser por meio de moeda corrente, a mesma empregada pela agravante na sua aquisição. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente por estar caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Por fim, cumpre esclarecer que não é possível o arresto das embarcações (ID 135253075), neste momento processual, diante da ausência de demonstração exata de onde se encontram. Assim, a decisão merece reformada, neste instante processual, pois foram demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nessas premissas, defiro em parte o pedido de liminar para determinar que o juízo a quo proceda ao arresto dos direitos creditórios que a ré ITX ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (antiga denominação TWO INTERGALAXY ADMINISTRADORA DE BENS LTDA), possui sobre o imóvel de matrícula n. 15.274, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Biguaçu – SC, até o limite de R$ 37.843,69, intimando-se o credor fiduciário MENDES SIBARA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator